Tribunal: TJDFT
Processo: 0738879-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA PROPOSTA PELO SINDSAÚDE. PRESCRIÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença, ajuizado em face do Distrito Federal. A controvérsia recursal envolve a discussão sobre (i) delimitação temporal do título executivo e (ii) índices de correção monetária a serem aplicados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se há excesso de execução decorrente da extrapolação do limite temporal fixado na sentença coletiva; (ii) determinar os índices adequados de correção monetária e juros de mora a serem aplicados na execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ajuizamento da execução coletiva pelo sindicato interrompe o prazo prescricional para a execução individual dos substituídos, conforme jurisprudência consolidada no STJ (REsp 2.078.485/PE, Tema 1.253) e no TJDFT, sendo inaplicável a prescrição enquanto pendente o trânsito em julgado da execução coletiva.
4. A sentença coletiva transitada em julgado assegura a restituição dos valores indevidamente descontados com base no art. 9o da Lei 8.162/1991, declarado inconstitucional, mas seus efeitos se limitam até a entrada em vigor da Lei 8.688/1993, norma autoaplicável e válida, que legitimou nova alíquota de contribuição previdenciária.
5. A extrapolação da data de vigência da Lei 8.688/1993 configura excesso de execução, sendo correta a limitação temporal fixada pela decisão agravada.
6. De acordo com o Tema 905 do STJ, os índices de correção e juros aplicáveis às condenações contra a Fazenda Pública devem observar a natureza do crédito e as normas específicas, sendo que, no caso concreto, aplica-se o INPC até 31/05/2018 e, a partir de 01/06/2018, a Taxa SELIC de forma exclusiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A execução coletiva ajuizada por sindicato interrompe o prazo prescricional para a propositura da execução individual pelos substituídos, o qual recomeça a fluir apenas após o trânsito em julgado daquela.
2. A correção monetária nas execuções contra a Fazenda Pública deve observar os parâmetros fixados no Tema 905/STJ, aplicando-se o INPC até 31/05/2018 e, a partir de 01/06/2018, exclusivamente a Taxa SELIC, vedada sua cumulação com outros índices.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 97 e 102, § 2o; EC 113/2021, art. 3o; CPC/2015, arts. 1.021, § 2o, 927, III, e 300; Decreto 20.910/1932, art. 1o; LC/DF 943/2018; Lei 8.162/1991; Lei 8.688/1993.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.336.026/PE, Rel. Min. Og Fernandes, 1a Seção, j. 13/06/2018, DJe 22/06/2018 (Tema 880); STJ, REsp 2.078.485/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 14/08/2024, DJe 23/08/2024 (Tema 1.253); STJ, REsp 1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, j. 22/02/2018 (Tema 905); TJDFT, Acórdão 1909035, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 14/08/2024; TJDFT, Acórdão 1896435, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 24/07/2024.